Tribunal: TJDFT
Processo: 0816910-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAL. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA PARTE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 24.950,00 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais).
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de gestão das redes sociais e administração/manutenção da loja virtual, cujo valor devido seria de R$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais), tendo a recorrida, por sua vez, efetuado o pagamento tão somente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que os “documentos juntados aos autos demonstram a relação entre as partes e que os serviços foram efetivamente prestados”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença fundamentou a condenação precipuamente em arquivos de áudio que, conforme defende a recorrente, estariam descontextualizados. Também alega que não há confissão expressa de que os valores perseguidos pela recorrida são devidos.
6. Contrarrazões ao ID 71770783.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a prestação do serviço estaria demonstrada e, com isso, determinar se a contraprestação pecuniária é devida à recorrida.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
9. O artigo 389 do Código Civil estabelece que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”. No caso, o conjunto probatório, somado à criteriosa análise contida na sentença, evidencia que as partes entabularam contrato de prestação de serviço para gerenciamento do perfil da recorrente na rede social "Instagram", cujo preço ajustado não foi integralmente pago, conforme confessado pela própria recorrente. Além disso, a mera consulta pública ao perfil da recorrente na citada rede social também demonstra a efetiva prestação do serviço, sendo desnecessária a lavratura de ato notarial para demonstração do fato. Nesse contexto, o artigo 597 do Código Civil estabelece que a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço.
10. A recorrente, por outro lado, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, uma vez que não apresentou prova cabal para infirmar as alegações da recorrida e tampouco prova do pagamento, visto que comprovada a prestação do serviço.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 389 e 597, ambos do Código Civil.